Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702042-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS MESQUITA DA SILVA IMPETRANTE: MAIARA ALVES DE SOUSA XAVIER AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA DESPACHO Considerando o teor da certidão de ID 68059067, intime-se a Impetrante para que se manifeste, no prazo de 48 horas, acerca da duplicidade de impetração do presente writ. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator